Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SILVANEIDE SANTOS DOS REIS, em face à decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA – EPP pelo valor de R$5.399,88. Realizada pesquisa por meio do Sisbajud, obteve-se êxito em penhorar R$260,83 em contas da recorrente, sendo R$249,76, em conta mantida junto ao Banco C6 S/A e R$11,07, em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. MARIA SILVANEIDE impugnou a penhora, sob o pálio de que o saldo de R$249,76 seria doação de sua irmã e que tinha por finalidade o pagamento do aluguel, razão pela qual estaria abarcado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação à penhora, sob o pálio de que não foi devidamente demonstrado que o valor penhorado se tratava de reserva financeira mantida para pagamento do aluguel da agravante. Nas razões recursais, a Agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Destacou ainda que vive sozinha, está desempregada, e que, sem esses valores para sua subsistência, se vê impossibilitada de custear as despesas da sua moradia. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da penhora ocasionaria prejuízo grave à sua sobrevivência digna. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar quanto a eventual vício e por ter anexado ao recurso documentos não submetidos ao crivo do juízo de origem, limitou-se a manifestar ciência do despacho (ID 67749824). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. (...) Em síntese, a executada sustenta que parte da quantia penhorada (R$249,76) é decorrente de doação de sua irmã, destinada ao pagamento de aluguel da executada. Assim, argui a impenhorabilidade da quantia (art. 833, IV, CPC). O exequente, de outro, lado, defende que a quantia é penhorável, uma vez que a executada não comprovou que essa quantia seria destinada ao pagamento de aluguel. Com razão o exequente. Consta do Formulário para Avaliação da Hipossuficiência Econômica Familiar, preenchida pela executada, perante a Defensoria Pública, que ela paga aluguel mensal de R$1.100,00. Perante o mesmo documento, se declarou ser corretora, entretanto, não preencheu o item destinado à indicação do valor e origem de sua renda mensal (ID 189515125). Conforme alegado pelo exequente, a executada recebe diversos valores de terceiros, via PIX, em sua conta, e a quantia de R$300,00 recebida em 5/2/2024 foi apontada como doação, consoante declaração emitida pela própria doadora, mas sem indicação de que se destinam ao sustento da devedora e de sua família ou para pagamento de aluguel. Ademais, após o recebimento da quantia de R$300,00, foram realizadas transferências via PIX pela executada, em valores diversos, o que invalida a alegação da executada de que a quantia estava sendo destinada para o pagamento de aluguel. Além disso, foram recebidos outros valores pela executada, também via PIX, de terceiros. O bloqueio judicial foi realizado apenas em 22/2/2024. Ora, se a quantia de R$300,00, como sustenta a executada, seria destinada ao pagamento de aluguel, imagina-se que a executada faria o saque desse valor, ou então o transferiria diretamente ao locador, o que não foi demonstrado nos autos. Ao revés, a executada manteve a quantia em sua conta por dezessete dias e o utilizou para pagamentos diversos. Nesse descortino, inexiste impenhorabilidade da quantia com fundamento no inciso IV, do art. 833, CPC. Outrossim, não vislumbro outras hipóteses de impenhorabilidade legal à quantia impugnada. Assim, indefiro o pedido de desconstituição da penhora formulada pela executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação para manter a penhora da quantia de R$ 249,76, R$11,07 e R$169,83 em favor do exequente/impugnado, COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA. Assim, preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do exequente COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta esclarecer que os documentos anexados ao presente agravo não comportam conhecimento, posto que não submetidos ao juízo de origem, bem como não comprovou a recorrente que ao tempo da impugnação estaria impossibilitada de juntá-los. Eventual conhecimento per saltum configuraria ofensa aos princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição e juiz natural. Quanto ao mérito, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito, enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Em que pese a recorrente tenha juntado aos autos de origem uma declaração da irmã e para comprovar a doação de R$300,00, não há qualquer evidência de que esse recurso se destinaria à sua subsistência. Ademais, o aluguel da devedora é de R$1.100,00 e somente foi pago em abril. Assim, tendo a devedora recebido R$300,00 e havendo somente R$249,00 em conta na data da penhora, há indícios de que o numerário era destinado a propósitos outros e não declarados. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator